Tribunal: STF
Processo: RE 421233
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-15
Data de publicação: 2004-06-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
 PÚBLICA: TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CF, art. 100, § 1º. CPC, art.
730.
I. - O art. 730, CPC, deverá ser interpretado em harmonia com
o art. 100, § 1º, da Constituição Federal (EC 30/2000), que
estabelece que a execução contra a Fazenda Pública, mediante
precatório, pressupõe, sempre, sentença condenatória passada em
julgado. Dessa forma, o art. 730, CPC, há de ser interpretado assim:
 a) os embargos, ali mencionados, devem ser tidos como contestação,
com incidência da regra do art. 188, CPC; b) se tais embargos não
forem opostos, deverá o juiz proferir sentença, que estará sujeita
ao duplo grau de jurisdição (CPC, art. 475, I); c) com o trânsito em
 julgado da sentença condenatória, o juiz requisitará o pagamento,
por intermédio do Presidente do Tribunal, que providenciará o
precatório.
II. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido.